Tribunal: STF
Processo: AC 3312
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cautelar. Processo principal que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo STF. Devolução do feito à origem. Incompetência para conhecimento da medida. Precedentes. 



    1. A presente ação se refere a processo cuja matéria já teve a repercussão reconhecida pela Corte. Por isso, foi determinada sua baixa à origem.



    2. Em tal hipótese, não mais detém o Supremo Tribunal Federal competência para o conhecimento da medida. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.